Tribunal: TJMT
Processo: 0001122-02.2013.8.11.0005
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001122-02.2013.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), ANTONIETA CORREA - CPF: 230.393.611-04 (APELADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), EDGAR KINDERMANN SPECK - CPF: 751.241.229-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 074.035.099-43 (ADVOGADO), ELYON GONCALVES GALDINO DA SILVA - CPF: 101.946.299-02 (ADVOGADO), OSWALDO PESSOA DA SILVA - CPF: 056.386.409-59 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIÃO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL USUCAPIDO. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. EFEITO
EX TUNC
DA SENTENÇA DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSISTÊNCIA DE GRAVAME ANTERIOR. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos de
Terceiro opostos
para desconstituir a penhora incidente sobre imóvel localizado em Diamantino/MT (matrícula n. 22.666), objeto de Ação de Usucapião ajuizada e posteriormente julgada procedente, com trânsito em julgado. A apelante alega que a penhora foi registrada em 2004, antes do início da posse da embargante, defendendo, ainda, a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação ao pagamento das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a penhora realizada anteriormente ao reconhecimento judicial da usucapião pode subsistir; e (
ii
) definir se é cabível a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação da parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade, produzindo efeitos
ex

tunc
, de modo que a sentença
declaratória apenas reconhece um direito já adquirido com o preenchimento dos requisitos legais, extinguindo a titularidade anterior e os gravames a ela vinculados.

O registro da penhora em 2004 não afasta os efeitos da aquisição originária da propriedade pela embargante, cuja posse
ad
usucapionem

foi reconhecida judicialmente com trânsito em julgado, o que inviabiliza a subsistência da penhora.

Ainda que a embargante tenha apresentado versões diversas quanto ao início da posse, tal fato não descaracteriza o direito reconhecido por sentença transitada em julgado, nem exime a parte embargada da condenação ao ônus sucumbencial, dada a resistência à pretensão após o reconhecimento judicial da usucapião.

A condenação da parte embargada ao pagamento de custas e honorários segue o princípio da sucumbência, pois, mesmo diante da sentença favorável
à
embargante na Ação de Usucapião, a apelante optou por manter a resistência à pretensão nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença de usucapião tem natureza declaratória e efeitos
ex

tunc
, de modo que a propriedade adquirida por usucapião prevalece sobre qualquer penhora anteriormente registrada.

A aquisição originária da propriedade pela usucapião extingue todos os gravames incidentes sobre o bem, independentemente da data em que foram instituídos.

A resistência injustificada à pretensão reconhecida judicialmente impõe à parte vencida a condenação ao pagamento das custas e honorários, nos termos do princípio da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 10, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.051.106/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2023,
DJe
23.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto

por
C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Ju
iz
de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino
/
MT,
que
,
nos autos d
os

Embargos de
Terceiro

opostos
por

ANTONIETA CORREA
,
julgou
procedentes os embargos para
desconstituir a penhora que recaiu sobre o terreno urbano localizado em Diamantino/MT sob a matrícula n. 22.666, objeto da Ação de Usucapião (
p
rocesso nº 0002564-37.2012.8.11.0005).

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença desconsiderou prova documental constante dos autos que comprova a anterioridade da penhora em relação à posse alegada pela embargante.

Argumenta que, conforme matrícula do imóvel, a penhora foi regularmente registrada em 05/07/2004, enquanto o mandado de constatação lavrado nos autos indica que a posse da apelada teve início apenas em 2009, circunstância que demonstraria a prevalência do gravame judicial sobre eventual direito possessório.

Alega, ainda, que houve omissão e contradição na sentença quanto à análise do conjunto probatório, especialmente porque a embargante apresentou informações divergentes acerca do início da posse — afirmando, em um momento, exercê-la há mais de vinte anos, e em outro, apenas desde 2009 —,
o que teria induzido a cooperativa em erro e justificado a resistência à pretensão deduzida.

Defende, por fim, a aplicação do princípio da causalidade, sustentando ser indevida sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, uma vez que a controvérsia foi instaurada por conduta da própria embargante, que forneceu informações contraditórias e deu causa ao ajuizamento da demanda.

Com essas considerações, requer seja reformada a sentença para excluir a condenação dos honorários advocatícios e das custas processuais,
reconhecendo-se que a controvérsia foi instaurada por conduta da parte adversa, nos termos do art. 85, §

10, do CPC, com aplicação do princípio da causalidade
.

Devidamente intimado,
a apelada
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
. 318813387
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR
)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
ANTONIETA CORREA

ajuizou

Embargos de Terceiro

em desfavor de

C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
,
visando desconstituir
a penhora incidente sobre o imóvel objeto da Ação de Usucapião (
p
rocesso nº 0002564-37.2012.8.11.0005), cujo terreno urbano está localizado em Diamantino/MT sob a matrícula n. 22.666
.

Denota-se que os Embargos foram ajuizados em maio de 2013, tendo a autora informado que o bem estava sendo objeto de Ação de Usucapião
ajuizada
por ela no ano de 2012, porquanto exercia a posse mansa e pacífica do imóvel com
animus
possidendi
há mais de 15 (quinze) anos.

Em contestação, a cooperativa apelante alegou
a anterioridade da penhora em relação à posse da
e
mbargante, o que, em tese, afastaria a pretensão de desconstituição da constrição judicial.

Após a devida instrução processual, a embargante
ANTONIETA CORREA
manifestou interesse no prosseguimento do feito, juntando cópia da sentença prolatada nos autos da Ação de Usucapião nº 0002564-37.2012.8.11.0005
, a qual foi julgada procedente para declarar a sua propriedade
do terreno urbano

(mesmo imóvel objeto deste litígio).

Devidamente intimada, a apelante
, por sua vez, reiterou os termos da impugnação aos Embargos de Terceiro e das alegações finais, destacando
novamente
a anterioridade da penhora do bem em relação à posse do imóvel exercida pela
embargante.

Posteriormente, sobreveio sentença julgando procedente os presentes Embargos, nos seguintes termos:

“(...)
Da Ação de Usucapião e Da Anterioridade da Penhora

A Embargante, Antonieta Correa, logrou êxito na Ação de Usucapião (Processo nº 0002564-37.2012.8.11.0005), obtendo sentença favorável que lhe declarou a propriedade do terreno urbano localizado em Diamantino/MT (ID 125765877).

Na referida ação, o juízoa quoreconheceu a presença dos requisitos legais para a aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária, previstos no artigo 1.238 do Código Civil, quais sejam:

·Coisa hábil ou suscetível de usucapião;

·Posse mansa e pacífica comanimus
domini
;

·Decurso do prazo de 10 (dez) anos, em razão da utilização do imóvel para moradia habitual.

A sentença prolatada na Ação de Usucapião transitou em julgado (ID 119875633, autos n. 0002564-37.2012.8.11.0005), conferindo à Embargante o título de propriedade sobre o imóvel.

Destarte, a
C.Vale
alega a anterioridade da penhora em relação à posse da Embargante, o que, em tese, afastaria a pretensão de desconstituição da constrição judicial.

Contudo, a
C.Vale
não trouxe aos autos elementos que comprovassem a data exata da realização da penhora, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, ainda que a penhora fosse anterior à sentença de usucapião, a propriedade do imóvel já havia sido adquirida pela Embargante por meio da possead
usucapionem
, não podendo a constrição judicial subsistir.

(...)

Em
indubita
corroboração com os tribunais, o STJ entende que“[...]
em virtude dos efeitos
ex

tunc
do reconhecimento judicial ou extrajudicial da usucapião, a titularidade do bem é concebida ao possuidor desde o momento em que satisfeitos todos os requisitos para a aquisição originária da propriedade
.4- A usucapião insere-se no rol dos modos originários de aquisição de propriedade, pois não há conexão entre o direito de propriedade que dela surge e o direito de propriedade antecedente.5-
Em razão do efeito liberatório, se a propriedade anterior se extingue pela usucapião, tudo o que gravava o bem - e lhe era acessório - também se extinguirá
. Precedentes.6-
Não subsiste eventual penhora incidente sobre o bem objeto de usucapião, pois, extinguindo-se o direito de propriedade ao qual o gravame estava atrelado, não há como prevalecer os ônus que pendiam sobre o bem, ainda que destinados a garantir débito de natureza "
propter
rem"
.7- Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois, revelando-se inconteste a consumação da usucapião, extinguiu-se o direito de propriedade anterior e, juntamente com ele, a penhora outrora realizada no âmbito da execução, em virtude da natureza originária da aquisição da propriedade, sendo certo, ainda, que os débitos condominiais executados são anteriores à própria posse dos embargantes.8- Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2051106 SP 2022/0337278-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/11/2023).

Assim, a sentença prolatada na Ação de Usucapião possui natureza declaratória, reconhecendo um direito preexistente, qual seja, a possead
usucapionem
exercida pela Embargante por período superior a 10 (dez) anos.

Portanto, ainda que a penhora fosse anterior à posse da Embargante, a sentença prolatada na Ação de Usucapião, que reconheceu a posse mansa e pacífica da Embargante por período superior a 10 (dez) anos, retroage à data do início da posse, consolidando a propriedade em seu nome desde então.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os presentes Embargos de Terceiro Cível para desconstituir a penhora que recaiu sobre o terreno
urbano localizado em Diamantino/MT sob a matrícula n. 22.666, objeto da Ação de Usucapião (Processo nº 0002564-37.2012.8.11.0005).

Condeno a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
”

Pois bem.

Conforme relatado,
a apelante sustenta que
a penhora foi regularmente registrada em 05/07/2004, enquanto o mandado de constatação lavrado nos autos indica
va
que a posse da apelada teve início apenas em 2009,
motivo que
teria induzido a cooperativa em erro e justificado a resistência à pretensão deduzida.

A partir dessas considerações, requereu
a aplicação do princípio da causalidade, sustentando ser indevida sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, uma vez que a controvérsia foi instaurada por conduta da própria embargante, que forneceu informações contraditórias e deu causa ao ajuizamento da demanda.

Sem razão, contudo.

Analisando os autos de origem, verifica-se que, de fato, as anotações constantes do registro do imóvel matriculado sob o n.º 22.666 no Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT, dão conta que a penhora em favor da parte embargada se deu em 05 de julho de 2004.

Assim, ao contrário do que restou consignado na r. sentença, há
elementos
suficientemente aptos a comprovarem a
data exata da realização da penhora
.

Não obstante, é
consabido que a
usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade
, de modo que, uma vez reconhecida por sentença, opera-se o cancelamento de todos os gravames e ônus que recaíam sobre o bem, sejam eles anteriores ou posteriores ao início da posse
ad
usucapionem
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA

PROPRIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO. PENHORA
. DÉBITO CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO

PROPTER REM.
NÃO SUBSISTÊNCIA
.
(...)
2- O propósito recursal consiste em dizer se a aquisição originária da propriedade pela usucapião

prevalece sobre o caráter "
propter
rem" do débito condominial de modo a autorizar a desconstituição

de penhora incidente sobre o bem.

3- Em virtude dos efeitos
ex

tunc
do reconhecimento judicial ou extrajudicial da usucapião, a

titularidade do bem é concebida ao possuidor desde o momento em que satisfeitos todos os requisitos

para a aquisição originária da propriedade.

4- A usucapião insere-se no rol dos modos originários de aquisição de propriedade, pois não há

conexão entre o direito de propriedade que dela surge e o direito de propriedade antecedente.

5-
Em razão do efeito liberatório, se a propriedade anterior se extingue pela usucapião, tudo o

que gravava o bem - e lhe era acessório - também se extinguirá
. Precedentes.

6-
Não subsiste eventual penhora incidente sobre o bem objeto de usucapião, pois,

extinguindo-se o direito de propriedade ao qual o gravame estava atrelado, não há como
, ainda que destinados a garantir débito
prevalecer os ônus que pendiam sobre o bem
de natureza "
propter
rem".

7- Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois,
revelando-se inconteste a

consumação da usucapião, extinguiu-se o direito de propriedade anterior e, juntamente com

ele, a penhora outrora realizada no âmbito da execução, em virtude da natureza originária da

aquisição da propriedade
, sendo certo, ainda, que os débitos condominiais executados são

anteriores à própria posse dos embargantes.

8- Recurso especial não provido.
”
(REsp n. 2.051.106/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023,

DJe
de 23/11/2023)
(
g.n
.)

Evidenciada, portanto, a aquisição originária da propriedade
pela embargante/apelada
, mediante título judicial declaratório de usucapião, impõe-se reconhecer que não subsiste a penhora decorrente de execução promovida contra o antigo proprietário
.

Além disso, a
sentença proferida na ação de usucapião possui natureza
eminentemente declaratória
, limitando-se a reconhecer um direito já existente, consubstanciado na posse
ad
usucapionem
exercida pela embargante por
período superior a dez anos
.

Muito embora a recorrente sustente que o laudo de constatação informou que a apelada passou a exercer a posse do imóvel tão somente em 2009, razão pela qual resistiu ao pedido e insistiu na tese de que a penhora
(datada de 2004)
era anterior à posse da embargante no imóvel, esse fato, por si só, não é suficiente para afastar o ônus de sucumbência fixado em seu desfavor, com a aplicação do princípio da causalidade.

Isso porque,
embora não se possa imputar nenhuma
conduta d
a
apelante que tenha dado causa à constrição indevida, pois, à época da penhora
(2004)
, o imóvel
se
encontrava regularmente registrado em nome de seu
devedor,
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
também deve observar o princípio da sucumbência
, o qual, no caso concreto,
mostra-se plenamente
aplicável,
haja vista a resistência
da cooperativa apelante
ao levantamento da penhora
, o que justifica a manutenção da verba honorária fixada na origem.

Sobre o tema:

“
EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA
303
DO STJ. TEMA 872 DO STJ.
1. Em embargos de terceiro, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à penhora indevida. Todavia, registro que a sucumbência deve atentar não somente ao princípio da causalidade, mas também ao da sucumbência. Caso seja verificado que houve resistência, por parte da
parte embargada
, à pretensão de afastamento da constrição nos embargos de terceiro, sucumbindo o ente público, cabível sua condenação em honorários advocatícios.
Súmula STJ nº
303
. Tema STJ nº 872. 2. No caso concreto, a parte embargada não apresentou resistência ao pedido de liberação do bem e não houve a devida alteração da situação do imóvel no registro competente pela parte embargante, a qual deve arcar com os ônus da demanda. 3. Verba honorária reduzida, considerando o proveito econômico.
”

(TRF4,
AC 5006785-39.2018.4.04.7104
, SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 18/03/2022)
(
g.n
.)

“
EMBARGOS DE TERCEIRO. REMESSA NECESSÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
SENTENÇA CONFIRMADA. 1. De acordo com o art. 1º da L 8.009/1990, o imóvel de residência da família é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a L 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel, sendo irrelevante, nesse contexto, a ausência de prova de que o imóvel penhorado é o único bem de propriedade da embargante. 3
. Em embargos de terceiro, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à penhora indevida. Todavia, a sucumbência deve atentar não somente ao princípio da causalidade, mas também ao da sucumbência, e, caso verificado que houve resistência à pretensão de afastamento da constrição nos embargos de terceiro, sucumbindo o ente público, cabível sua condenação em honorários advocatícios
. 4. Sentença mantida em reexame necessário.
”
(TRF4
5012713-11.2021.4.04.9999
, PRIMEIRA TURMA, Relator MARCELO DE NARDI, juntado aos autos em 24/03/2022)
(
g.n
.)

Ademais,
a
pós a comunicação nos autos acerca da prolação da sentença de procedência da ação de usucapião, a embargada/apelante teve a oportunidade de anuir e desistir da penhora incidente sobre o bem, ou, alternativamente, resistir, mantendo a impugnação à pretensão deduzida
pela embargante/apelada
. Todavia, optou por este último caminho, insistindo na manutenção da constrição judicial.

Por tais fundamentos, não há como acolher a tese sustentada pela embargada de aplicação do princípio da causalidade e consequente inversão do ônus sucumbencial, uma vez que, além de ter oferecido resistência à pretensão deduzida nos
E
mbargos de
T
erceiro, a controvérsia decorreu de situação já consolidada no tempo, consubstanciada na aquisição originária da propriedade pela embargante, reconhecida por sentença declaratória de usucapião transitada em julgado, circunstância que afasta qualquer possibilidade de imputação de ônus à parte vencedora.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
pela C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
,
mantendo
incólume
a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025